Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700182-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: MAISA DA SILVA DULCI MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na peça de ID 56480336 a recorrente requereu a desistência do Agravo de Instrumento. A desistência encontra respaldo no art. 998 do CPC, que dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, atribui ao Relator a competência para homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Assim, com fulcro nos dispositivos ora mencionados, HOMOLOGO a desistência. Tornem os presentes autos ao Juízo de origem para adoção das medidas de praxe. . Brasília/DF, 15 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator